Tribunal: STF
Processo: HC 259996
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REGIME INICIAL SEMIABERTO: COMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS RESIDENTE EM OUTRO PAÍS: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA A AUTORIZAR CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.8.2025, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em benefício de Sara Chequisea, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.8.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.024.218/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente detida em flagrante delito, em 16.3.2025, no Terminal Rodoviário da Barra Funda, na cidade de São Paulo/SP, sob a acusação de transportar, em sua bagagem, cerca de dois quilos de cocaína. 



    Na audiência de custódia realizada em 17.3.2025, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva, por conveniência da instrução criminal, para garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal (fls. 34-37, e-doc. 2).



    3. Em 11.4.2025, o Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra a paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos:



    “Consta do incluso inquérito policial que no dia 16 de março de 2025, por volta de 14h00, nas dependências do Terminal Rodoviário Barra Funda, nesta cidade e comarca, SARA CHEQUISEA, qualificada a fls. 18/20, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 01 invólucro plástico contendo 2085 gramas de cocaína, substância entorpecente e que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17, auto de constatação de fls. 06/09 e laudo definitivo de fls. 81/83. 



    Segundo o noticiado, em data anterior aos fatos, no estado do Mato Grosso do Sul, SARA recebeu a droga acima descrita e a escondeu num compartimento falso de mala. 



    SARA então tomou o ônibus rumo a São Paulo, onde entregaria a droga a terceira pessoa mediante o recebimento de R$ 3.000,00” (fl. 92, e-doc. 2).



    4. A instrução processual seguiu seu curso, e, em 12.6.2025, sobreveio sentença do juízo da Quinta Vara Criminal de São Paulo/SP pela qual condenada a paciente à pena de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quatrocentos e dezesseis dias-multa, pela prática do crime de tráfico privilegiado previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Na sentença condenatória, manteve-se a prisão preventiva da paciente com a seguinte fundamentação:



    “Mantenho a prisão preventiva da ré, para fins de garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do delito praticado, porém, tendo em vista o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, segundo o qual a prisão cautelar não pode ser mais gravosa do que a reprimenda imposta na sentença, determino que a prisão preventiva da acusada seja cumprida nas condições próprias do regime semiaberto. Expeça-se o necessário (fl. 149, e-doc. 2).



    5. Apenas a defesa interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória (fls. 153 e 154-162, e-doc. 2). 



    O recurso aguarda julgamento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    6. Em 17.6.2025, a Defensoria Pública impetrou o Habeas Corpus n. 3008339-23.2025.8.26.000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, buscando a revogação da prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, por ser ela mãe de criança com nove anos de idade (fls. 205-212, e-doc. 2). 



    Indeferida a medida liminar e prestadas as informações requisitadas ao juízo de origem, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 31.7.2025, denegou o habeas corpus. Esta a ementa:



    “PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    Pretendida revogação da prisão preventiva. Descabimento. 



    Compatibilização entre o regime inicial semiaberto imposto e a prisão preventiva que é aceita pela Jurisprudência do C. STJ. Paciente condenada em primeiro Grau, por tráfico privilegiado de drogas, sendo apontadas circunstâncias judiciais desfavoráveis a justificar a cautelar extrema. Embora tecnicamente primária, a paciente está sendo processado por grave crime, cujas penas excedem 04 (quatro) anos, a revelar indícios suficientes de sua dedicação à prática delitiva, corroborada em sentença, e possibilidade concreta de evasão do local dos fatos, dada a notícia de vínculos em território estrangeiro. Eventuais medidas diversas da prisão cautelar, principalmente o recolhimento domiciliar pleiteado, são de difícil fiscalização e de fácil descumprimento, também não se ajustando à finalidade precípua das medidas cautelares, ou seja, garantia à aplicação da lei penal e da garantia da ordem pública. Presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, legítima a manutenção da medida, não se vislumbrando, aqui, clara e inquestionável ilegalidade. 



    Ordem denegada” (fls. 242-243, e-doc. 2).



    7. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.024.218/SP no Superior Tribunal de Justiça, persistindo na busca pela revogação da prisão preventiva da paciente ou concessão de sua prisão domiciliar. Em 7.8.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a petição inicial do habeas corpus, com os seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, a defesa alega ilegalidade na manutenção da prisão por ausência de fundamentos idôneos. 



    O writ, no ponto em questão, não comporta conhecimento, pois configura reiteração de pedido formulado no HC n. 1.005.269/SP, impetrado anteriormente a este habeas corpus. Embora se voltem contra acórdãos originários distintos, ambos os feitos se insurgem contra a prisão decretada em desfavor da paciente na Ação Penal n. 1507549-11.2025.8.26.0228, alegando falta de fundamento idôneo, apresentando a mesma causa de pedir e pedido. 



    Importante ressaltar que a superveniência da sentença condenatória não é capaz de modificar qualquer conclusão obtida na decisão que julgou o HC n. 1.005.269/SP, visto que não foram acrescentados fundamentos novos. 



    Assim, estamos diante de indevida reiteração de pedido que, diga-se novamente, já foi enfrentado. 



    Confiram-se os seguintes julgados: AgRg no RHC n. 164.556/CE, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 9/8/2022; e RCD no HC n. 742.105/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/6/2022. 



    No mais, não há evidência de manifesto constrangimento ilegal na espécie quanto à dita incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto. Caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, como no caso em exame. 



    Não há qualquer ilegalidade a ser sanada, porquanto a sentenciante, ao fixar o regime prisional semiaberto, determinou que a prisão preventiva da acusada seja cumprida nas condições próprias do regime semiaberto. 



    Sobre o tema, confira-se o RHC n. 140.941/BA, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 28/4/2021. Por fim, no que concerne à prisão domiciliar, do acórdão recorrido extraem-se os seguintes fundamentos (fl. 56):



    Sobre o tema, confira-se o RHC n. 140.941/BA, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 28/4/2021. 



    Por fim, no que concerne à prisão domiciliar, do acórdão recorrido extraem-se os seguintes fundamentos (fl. 56):



    [...] 



    Consigna-se, ainda, que, independentemente da existência de filhos menores de 12 anos, a paciente, ao que tudo indica, já estava distante da criança (deixada na Bolívia, fora de sua responsabilidade, conforme exigido pelo artigo 318-A do CPP), desatenta à maternidade, não somente pela distância, mas também pela aparente atividade criminosa pela qual condenada, nada justificando necessidade, agora, de excepcional proximidade através de medidas cautelares diversas. No ponto, não se pode perder de vista, então, que não restou demonstrada a imprescindibilidade da paciente, para a criança que alegou possuir, a ponto de ser agraciada com a prisão domiciliar. [...] 



    Da atenta leitura do acórdão impugnado, conclui-se que a análise das circunstâncias que envolvem a prisão da paciente revela que, apesar de ser mãe de uma criança de 9 anos, as condições em que os fatos ocorreram não favorecem a concessão de prisão domiciliar. Isso porque o filho se encontra na Bolívia, enquanto ela foi detida em São Paulo, o que sugere que ela deixou seu filho sob os cuidados de outra pessoa para realizar a prática delitiva. Essa distância e o tempo prolongado longe da prole indicam que a maternidade não impediu a prática criminosa, evidenciando uma escolha consciente de se afastar do filho para cometer o delito. 



    Além disso, há informações de que o menor está sob a responsabilidade da tia, o que garante que não está desamparado, além de não constar dos autos a certidão de nascimento do menor. 



    A intenção da paciente parece ser a de obter liberdade para benefício próprio, sem considerar o bem-estar do filho, o que não atende aos requisitos para a concessão de prisão domiciliar. 



    Inclusive, é importante destacar que, embora a paciente supostamente se enquadre na regra do art. 318-A do CPP e na decisão do HC Coletivo n. 143.641 /SP, esses fundamentos não podem ser aplicados indiscriminadamente. Cada caso deve ser analisado em suas particularidades, e a concessão de prisão domiciliar não deve ser um salvo-conduto automático para todas as mulheres com filhos pequenos. 



    A análise deve considerar as especificidades de cada situação, garantindo que a decisão atenda aos interesses dos menores e não apenas aos da mãe.



    Por todo o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ)” (fls. 272-273, e-doc. 2).



    8. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Nele, a defesa busca a revogação da prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, a substituição dessa medida cautelar extrema pela prisão domiciliar. 



    A impetrante afirma que a paciente é uma “jovem de 24 anos, absolutamente primária e de bons antecedentes” e que, “[a]pós regular instrução, a paciente foi condenada pelo douto Juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de São Paulo – SP a suportar pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculados pelo valor mínimo unitário, por incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Sustenta que “[d]eve ser revogada a custódia cautelar porque ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Com efeito, a autoridade judiciária recorreu apenas à gravidade do delito para manter a prisão preventiva da paciente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “[a] gravidade concreta do delito não é exacerbada, tanto que foi aplicado o redutor do tráfico e fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta considerando a situação de ‘mula’ da paciente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “além de estarem ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, houve a aplicação do regime semiaberto para cumprimento de pena, o que impõe o direito ao recurso em liberdade” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “o STF firmou entendimento no sentido de que a ‘fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva’ (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), esclarecendo que ‘a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 9). 



    Assevera ser a paciente mãe de criança de nove anos de idade, residente na Bolívia, e, por isso, requer “seja cumprido, em relação à paciente, o teor do acórdão no HC n. 143.641, concedido pelo C. STF coletivamente, bem como seja dada vigência ao art. 318-A do CPP, que sequer admite discricionariedade na concessão de prisão domiciliar em casos de mães que respondem processo por crime sem violência ou grave ameaça” (fl. 8, e-doc. 1).



    Realça que, “não obstante a criança residir na Bolívia, a domiciliar permite o contato frequente entre mãe e a criança, inclusive por videoconferência para manter o vínculo de afeto e de cuidado (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Assim, diante da manutenção desnecessária da prisão cautelar, requer-se a concessão de medida liminar para que a paciente aguarde o julgamento desta ação constitucional em liberdade com imposição de medidas cautelares alternativas ou, subsidiariamente, em prisão domiciliar. (...) 



    Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade do ato da autoridade coatora, requer a concessão da ordem nos termos expostos. 



    Diante da flagrante ilegalidade, requer-se a superação inclusive do entendimento de que não caberia habeas corpus substituto de recurso próprio” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião dos Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.8.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.024.218/SP.



    A al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República estabelece a competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior, o que não se perfaz na espécie, pois ausente manifestação do colegiado.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de haver óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    11. Esse óbice de natureza processual somente pode ser superado em circunstâncias excepcionais e fora do ordinário, quando evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie sob análise. 



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para demonstrar carência de manifesta ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, tem-se que a paciente foi detida em 16.3.2025, por ter sido flagrada transportando cerca de dois quilos de cocaína em sua bagagem, ao desembarcar de um ônibus interestadual no Terminal da Barra Funda, em São Paulo/SP. 



    Na audiência de custódia realizada em 17.3.2025, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal, para fins de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Estes os fundamentos:



    “2. Apresentado/a(s) o/a(s) autuado/a(s) em audiência de custódia (CPP, art. 310), questionou-se pormenorizadamente sobre as circunstâncias da prisão, nos exatos termos da Resolução nº 213/2015 do CNJ e da Resolução nº 740/2016 do Órgão Especial do TJSP, em cumprimento aos artigos 7º e 9º da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto San Jose da Costa Rica), admitida no ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto nº 678/1992. 



    3. Não há elementos que permitam concluir ter havido tortura ou maus tratos ou ainda descumprimento dos direitos constitucionais assegurados ao preso. 



    4. Em análise preliminar, não verifico a existência de qualquer irregularidade apta a macular a prisão em flagrante, tendo sido observados todos os requisitos constitucionais e legais. O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou irregularidades a serem declaradas ou sanadas. A situação fática encontra-se subsumida às hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, não há nulidade pela suposta ausência de comunicação da prisão do estrangeiro à respectiva Autoridade Consular. Com efeito, houve comunicação do Consulado da Bolívia (fls. 26) e este Juízo determinou, nesta oportunidade, o envio de ofícios à missão diplomática do país de origem do custodiado e, em sua falta, ao Ministério das Relações Exteriores, inexistindo, portanto, prejuízo. 



    Em suma, não há motivo que justifique o relaxamento da ordem flagrancial. Portanto, HOMOLOGO a prisão em flagrante do/a(s) autuado/a(s), devidamente identificado/a(s) e qualificado/a(s), o que faço com fundamento no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal e no artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal. 



    5. Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual exige a reunião de, pelo menos, três requisitos: dois fixos e um variável. Os primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal, demonstrando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (receio de perigo) e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (CPP, art. 312, caput e § 2º c/c art. 315, § 2º). 



    Ademais, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência – havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil do investigado ou não fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la (CPP, art. 313). 



    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/06) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da droga de fls. 06/09.



    Consta dos autos que policiais civis procederam a diligências de natureza investigativa e repressiva no Terminal Rodoviário da Barra Funda, nesta capital, com o objetivo precípuo de coibir o tráfico de entorpecentes. Em virtude de informações de inteligência, corroboradas por denúncias anônimas, que apontavam o referido terminal como rota de escoamento de substâncias ilícitas provenientes de áreas de fronteira e outros estados da federação, realizaram vigilância ostensiva e velada no local, com o intuito de identificar e deter indivíduos envolvidos em tais práticas delituosas. 



    Por volta das 14h00, observaram a chegada de um ônibus da Viação Andorinha, oriundo de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Durante o desembarque dos passageiros, notaram a presença de uma mulher, posteriormente identificada como SARA CHUQUISEA, cujo comportamento destoava da normalidade, apresentando sinais de nervosismo e contradições em suas declarações ao ser abordada. Procederam à inspeção minuciosa da bagagem de SARA CHUQUISEA, na presença da testemunha Pedro Alex Francozo, RG 28.256.093, motorista da Viação Andorinha. 



    Durante a inspeção, constataram a existência de um fundo falso, tecnicamente elaborado, em uma das malas, onde se encontrava um invólucro contendo substância pulverulenta de coloração branca, com odor característico de cocaína. Ao ser interpelada sobre a natureza da substância, SARA CHUQUISEA confessou, de livre e espontânea vontade, ter recebido a mala de um indivíduo desconhecido na cidade de Corumbá, com a promessa de receber a quantia de R$ 3.000,00 para entregá-la a terceiros na cidade de São Paulo. 



    Diante da constatação inequívoca do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, procederam à prisão em flagrante de SARA CHUQUISEA. Trata-se, na hipótese, da apreensão de 2.085 g de cocaína. 



    Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos, pois é suficiente para a caracterização da mercancia ilícita de drogas – com o que foi periciado e aferido pelo laudo seria possível fazer quantidade de porções que se mostra para além do necessário e ordinário ao consumo individual (indicando a finalidade de mercância). Apenas a título de argumentação, anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente; uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente; e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas (TJSP, ACr nº 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara Criminal, j. 26/10/2017).



    Assim, no caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos. 



    Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). 



    Neste aspecto, veja-se que NÃO há, ainda, comprovação de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. 



    Com efeito, a conduta delitiva da autuada é de acentuada gravidade e lesividade à saúde pública, considerando a apreensão de relevante quantidade de substância entorpecente, sobretudo cocaína, que se trata de entorpecente dotado de extrema lesividade ao usuário, bem como diante das circunstâncias do flagrante, o que acresce reprovabilidade à conduta delitiva da autuada e denota o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e socorrer à ordem pública. 



    A ponderar, nesse aspecto, que a cocaína é droga extremamente lesiva, acima até mesmo da média das substâncias mais comercializadas (TJSP, ACr nº 0008057-11.2015.8.26.0348, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 14/11/2017). Para o indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack) enseja a necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo potencial à toxicofilia (dependência pela interação do metabolismo orgânico do viciado e o consumo da droga), além de poder causar convulsões a até mesmo parada cardíaca. Para a sociedade, diferentemente da maconha (droga perturbadora), a Erythroxylum Coca é um poderoso estimulante do sistema nervoso central, pelo que tem como efeito taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita os elementos mais nobres da personalidade, como o sentido ético e a crítica. Sua crise de abstinência causa tremores, ansiedade, inquietação e irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 665). Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o fomento à criminalidade violenta. Isso ressalta a lesividade da conduta e sua periculosidade social. 



    Aliás, vale destacar que, embora seja crime sem emprego de violência ou grave ameaça, o tráfico de drogas trata-se de crime grave, equiparado a hediondo e que, por determinação constitucional, merece tratamento diferenciado. 



    Não bastasse isso, a conversão do flagrante em prisão preventiva se faz necessária também a fim de se evitar a reiteração delitiva, eis que em liberdade já demonstrou concretamente que continuará a delinquir, o que evidencia que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para afastá-la da prática criminosa e confirma o perigo gerado pelo estado de liberdade da autuada. 



    Ressalto que, embora primária, a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que ‘o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis’ (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). ‘A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência’ (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000). 



    Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária ante a gravidade concreta do crime praticado e a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 



    6. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de SARA CHEQUISEA em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão” (fls. 34-37, e-doc. 2). 



    13. Formalizada a denúncia contra a paciente na Ação Penal n. 1507549-11.2025.8.26.0228 da Quinta Vara Criminal de São Paulo, a instrução seguiu curso regular. 



    Em 12.6.2025, sobreveio sentença pela qual condenada a paciente à pena privativa de liberdade de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de multa, pelo crime de tráfico privilegiado, previsto no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    O juízo de primeiro grau, ao fixar o redutor do tráfico privilegiado na fração mínima de um sexto, realçou a gravidade concreta da conduta da paciente, nestes termos:



    “considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, qual seja, 2085 gramas de cocaína, e nocividade do entorpecente em questão, bem como considerando que atos como o da ré, embora a princípio este tenha se mostrado isolado, apresentam extrema gravidade, na medida em que são essenciais para fomentar as atividades de grandes organizações criminosas, com todas as suas conhecidas repercussões para a sociedade, fixo a fração mínima de um sexto.



    Nesse sentido, o C. STJ: ‘Nos termos da orientação firmada nesta Corte Superior de Justiça, o fato de o Acusado ostentar a condição de ‘mula’ do tráfico justifica a aplicação da fração mínima (1/6 – um sexto) do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, dada a maior gravidade da conduta decorrente do exercício dessa função de transporte’ (AgRg no HC n. 782.526/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 1